Tribunal: STF
Processo: RHC 256310
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO. RAZÕES NÃO APRECIADAS PELO STJ. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DEFICIÊNCIA DE DEFESA. NULIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso ordinário em habeas corpus formalizado contra acórdão do STJ.



    2. A parte agravante sustenta configurada flagrante ilegalidade a justificar o conhecimento do recurso ordinário e postula a admissão das seguintes nulidades: (i) nomeação indevida de defensor ad hoc que também atuava para corréu com tese defensiva conflitante; (ii) ausência de intimação pessoal do réu para audiência de instrução e julgamento, impedindo o interrogatório e a oitiva de testemunhas; (iii) preclusão de provas por omissão da defesa anterior, que não atualizou endereços de testemunhas, nem interpôs recurso contra o acórdão condenatório; e (iv) ajuizamento de revisão criminal sem procuração, consulta ao réu e recurso contra a decisão que a julgou improcedente. Pretende, assim, a anulação dos atos a partir da audiência de instrução e a reabertura da fase instrutória, com presença do réu e de advogado de sua confiança.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o habeas corpus pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal; (ii) verificar a admissibilidade em razão de a matéria não ter sido apreciada pelo Tribunal apontado como coator; (iii) aferir a adequação da impetração quando necessário revolvimento fático probatório; e (iv) analisar se está configurada deficiência de defesa.



    III. RAZÕES DE DECIDIR:



    4. A jurisprudência do STF é firme no sentido da inadmissibilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 



    5. Não se admite habeas corpus, sob pena de supressão de instância, quando as questões apresentadas não tiverem sido apreciadas pelo tribunal apontado como coator.



    6. O reconhecimento de nulidade exige demonstração do prejuízo, não sendo suficiente a mera presunção (CPP, art. 563).



    7. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento das teses defensivas, do conjunto fático produzido nas instâncias ordinárias.



    IV. DISPOSITIVO



    8. Agravo interno desprovido.